Tribunal: TJDFT
Processo: 0705297-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0705297-43.2021.8.07.0000 PACIENTE: NATANAEL DA SILVA SALES IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO O advogado Jurandir Soares de Carvalho Júnior impetrou habeas corpus em favor de Natanael da Silva Sales contra decisão do Juízo da Primeira Vara Criminal de Samambaia, por decretar sua prisão preventiva a requerimento do Ministério Público, ao receber a denúncia por infração ao artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal. A liminar foi indeferida no dia 22/02/2021; as informações vieram no ID 23515726, afirmando não haver ainda o cumprimento do mandado; antes da oitiva da Procuradoria de Justiça, o impetrante juntou as petições de IDs 23857223 e 23918113. Na primeira, pede que o writ seja julgando antes da audiência, designada para 17/03/2021, para evitar prejuízo ao paciente e "por questão de justiça". Na segunda, informa erro material na inicial ao requerer expedição de alvará de soltura, uma vez que o paciente não está preso. Embora no Processo Judicial Eletrônico seja possível inserir petições e documentos, não podem as partes fazê-lo ao bel-prazer, quando lhes aprouver. Há procedimento que deve ser respeitado, principalmente na via estreita do habeas corpus, que possui rito célere. No caso, o próprio impetrante atrasou o julgamento, manifestando-se nos autos enquanto o feito ainda aguarda parecer Procuradoria de Justiça. As petições de IDs 23857223 e 23918113 deveriam ser excluídas dos autos, todavia, nesse caso, devem ser mantidas para comprovar o atraso na marcha processual. Nada a prover nesse momento. Retornem os autos à Secretaria para aguardar o parecer ministerial. Após, nova conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de março de 2021. GEORGE LOPES LEITE Relator